Tribunal: TJMT
Processo: 1012365-57.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012365-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Posse e Exercício]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVANTE), GILBERTO ANTONIO ANDRETTA VIGIATO - CPF: 220.514.302-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PATRICIA BARROS CAPELEIRO - CPF: 052.959.504-41 (ADVOGADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA — COMPROVAÇÃO.

POSSE NO CARGO DE PERITO OFICIAL CRIMINAL — PERÍCIA MÉDICA — APTIDÃO — MATÉRIA A SER DECIDIDA EM AÇÃO PRÓPRIA
— CONVOCAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

Constata-se que houve o cumprimento do acórdão proferido nos autos
da ação coletiva
que determinou a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público na condição de pessoa com deficiência.

A questão acerca da aptidão ou não do candidato, segundo critérios do Edital, para assumir o cargo de Perito Oficial Criminal, é matéria a ser decidida em ação própria; logo, deve ser afastada a determinação de convocação para posse do candidato.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em cumprimento de acórdão proferido nos autos da
ação civil pública com pedido de tutela antecipada
proposta pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
, contra si, determinou “
a imediata convocação do agravado para posse no cargo de Perito Oficial Criminal
”.

Assegura que “
cumpriu o acórdão executado, pois nomeou o agravado, por meio do ato governamental nº 1.031/2021, publicado no Diário Oficial do Estado, de 1º de fevereiro de 2021. Ocorre que foi negada a posse ao agravado por este ter sido considerado inapto conforme certificado de sanidade e capacidade física emitido pela coordenadoria de Perícia Médica – SEPLAG
”.

Assevera que “
a inaptidão física do agravado foi regularmente caracterizada pela junta médica oficial vinculada a Secretaria de Estado de Gestão/MT, de modo que a negativa da administração pública para investidura no cargo demonstra-se legítima e não implica em descumprimento do título executivo judicial
.”.

Requer seja reformada a decisão agravada para “
cassar a medida liminar concedida
”.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 94526962).

Contrarrazões (Id. 97214497).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 101500466), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] o Estado de Mato Grosso acostou a Informação nº 122/2021/GRS/CP/SUPAM/SEPLAG, a qual informa que o Exequente foi considerado inapto no Certificado de Sanidade e Capacidade Física, razão pela qual foi negada a sua posse (Id. nº 55802809).

Em que pese às fundamentações perpetradas pelo executado, verifica-se que a médica perita oficial, que lavrou o Certificado de Sanidade e Capacidade Física, não se atentou à documentação acostada pela parte autora e tampouco apresentou justificativa plausível e razoável para considerar a inaptidão do Exequente (Id. nº 58142127), ato este que viola os elementos do ato administrativo, mormente a motivação.

Pela simples leitura dos laudos médicos de Id. nº 58142115, 58143151 e 58143160 é possível verificar que o exequente, muito embora seja pessoa com deficiência, não possui limitações que o considerem inapto para o exercício do cargo, de modo que não assiste razão a parte executada ao negar a posse do autor.

Assim, diante do alegado descumprimento da decisão judicial, determino a intimação pessoal do Executado, bem como do Coordenador de Provimento SUPAM/SEPLAG/MT e da Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da SEPLAG/MT, para cumprirem integralmente a decisão de Id. nº 42845427 no prazo de 05 (cinco) dias, devendo proceder à imediata convocação para posse do Exequente no Cargo de Perito Oficial Criminal, na categoria Portadores de Necessidades Especiais – PNE.

Salienta-se que o executado deverá, inclusive, acostar um documento que demonstre o seu fiel cumprimento nos autos. O não cumprimento da decisão irá caracterizar delito de improbidade administrativa (art. 11, II da Lei nº 8.249/92), sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Qualquer novo embaraço a essa nova ordem, determinarei sumariamente o afastamento cautelar dos responsáveis ali citados de suas funções, até que se cumpra essa determinação.

Intimem-se.
[...] (Processo Judicial Eletrônico nº 1026291-50.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 58297530).

Gilberto Antônio Andretta Vigiato
propôs execução individual de sentença coletiva contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de determinar a inclusão do nome do exequente na lista de “
aprovados/classificados ao CARGO de perito criminal – POLITEC do último concurso, na categoria de portadores de necessidades especiais – PNE, conforme determinado na ação civil pública nº 19297/2015
”.

No acórdão de minha relatoria, prolatado no julgamento da apelação/remessa necessária nº 19297/2015 interposta na ação civil pública nº 14699-02.2014.811.0041, está bem explicitado que a determinação imposta ao Estado de Mato Grosso restringiu-se à
nomeação
dos candidatos aprovados, na condição de pessoa com deficiência, dentro dos dez por cento (10%) do número de vagas ofertadas.

A parte dispositiva do acórdão é do teor seguinte:

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar procedentes, em parte, os pedidos a fim de determinar que:
a
)
nomeie
todos os candidatos aprovados,
dentro do número de vagas
, ou seja, dez por cento (10%) do total de vagas ofertadas para o
mesmo cargo e perfil profissional (área de formação) descritos no Edital nº 1-SAD/SESP/MT
, de 26 de agosto de 2013, com a lotação em qualquer um dos Municípios, com exclusão daqueles que já obtiveram provimento judicial transitada em julgado; e
b
) nos próximos concursos públicos se leve em consideração o número total de vagas ofertadas nos certames, não apenas as de cada Município, para a reserva em favor das pessoas com deficiências. Não são devidos honorários advocatícios. Sem custas. [partes com e sem negrito no original]

Nesse sentido, o agravante comprovou a nomeação do agravado (Processo Judicial Eletrônico nº 1026291-50.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 48093426) que, posteriormente, teve sua posse negada, uma vez que foi considerado inapto na perícia médica:

Informação nº 122/2021/GRS/CP/SUPAM/SEPLAG

I – Impetrante/requerente: Gilberto Antônio Andreatta Vigiato

II – Processo nº: 193526/2021

III – Cargo/Perfil: Perito Oficial Criminal

IV – Concurso/Edital: Edital n. 001/2013/POLITEC/SESP

V – Município: Água Boa/MT

VI – Ordem Judicial nº: 1026291-50.2019.8.11.0041

[...]

VIII – Informação:

Informa-se que foram encaminhados a Unidade Setorial da PGE/SEPLAG o caderno administrativo n. 454316/2020 com as devidas informações acerca do cumprimento da decisão ora solicitadas.

Para tanto, informa-se novamente que para cumprimento da decisão judicial, foi publicado no Diário Oficial de 01/02/2021 o Edital que torna pública a classificação na categoria de Pessoas com Deficiência – PCD do candidato Gilberto Antônio Andreatta Vigiato, restando aprovado em 1º lugar no Anexo I deste Edital.

Informa-se também, que
para cumprimento da decisão foi publicado no Diário Oficial de 01/02/2021 o Ato nº 1.031/2021 de nomeação do impetrante
, sendo que
ao comparecer na Coordenadoria de Perícia Médica do Estado foi considerado INAPTO no Certificado de Sanidade e Capacidade Física, e após compareceu diante da comissão de posse e foi-lhe expedido Termo de Negativa de Posse
.

É o que tínhamos a informar.

[...]

Cuiabá, 14 de maio de 2021.

Adriana Aparecida de Queiroz Rezende

Gerente de Recrutamento e seleção [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1026291-50.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 55802809). [sem negrito no original]

Portanto, evidente que houve o cumprimento do acórdão proferido na apelação/remessa necessária nº 19297/2015, que determinou a
nomeação
dos candidatos
aprovados
na condição de pessoa com deficiência.

A alegação do agravado de que restou demonstrada a sua aptidão, está a depender de dilação probatória, visto que os laudos por ele juntados (Processo Judicial Eletrônico nº 1026291-50.2019.8.11.0041, Primeira Instância) são unilaterais, sujeitos ao contraditório regular.

Logo, a questão acerca da aptidão ou não do candidato, segundo critérios do Edital do concurso público, para assumir o cargo de Perito Oficial Criminal, é matéria a ser decidida em ação própria.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a determinação de convocação para posse do agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022